Tribunal: TJES
Processo: 0016515-16.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016515-16.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEIDE MARIA DOS SANTOS GATTI

APELADO: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA e outros

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO APENAS NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE A DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Quanto ao primeiro ponto dito omisso, concernente ao fato da viúva supostamente exercer atividade remunerada, de modo que não haveria que se falar na perda total do rendimento familiar, observa-se que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão vergastado.

2 – Acerca do segundo ponto, referente à manutenção ou não da determinação para que o valor da pensão sofra a incidência do reajuste da categoria, bem como
incidência de juros e correção monetária
, verifica-se nas razões da apelação que a embargante não teceu qualquer questionamento a respeito, não havendo que se falar, portanto, em omissão no acórdão
.

3 – No que diz respeito aos consectários legais incidentes sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante da omissão do acórdão, impõe-se seja ela suprida e, assim,
fixar que
os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, ao passo que a correção monetária deverá ter incidência a partir do arbitramento (publicação do acórdão que majorou o
quantum
indenizatório respectivo), momento então que deverá ser utilizada apenas a taxa SELIC, a qual engloba tanto aqueles (juros) quanto esta (correção monetária)
.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016515-16.2013.8.08.0048

EMBARGANTE: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

EMBARGADA: NEIDE MARIA DOS SANTOS GATTI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA
em face do acórdão id. 4353264, proferido por esta 4ª Câmara Cível, o qual, à unanimidade de votos:
1)
deu provimento à apelação adesiva de Neide Maria dos Santos Gatti, majorando os danos morais para o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);
2)
negou provimento ao apelo de Nobre Seguradora do Brasil S.A.;
3)
deu parcial provimento ao recurso de Serramar Transporte Coletivo Ltda, determinando que a base de cálculo do pensionamento seja pelo rendimento líquido auferido pela vítima na época do acidente, bem como afastar a pensão vitalícia e reconhecer o termo final da referida obrigação de pagamento à viúva até a data em que a vítima (seu falecido esposo) atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

Sustenta (id. 5038648) que o acórdão vergastado padece de omissão nos seguintes pontos:
1)
não teria sido apreciado que
“a viúva trabalha, portanto, também contribuía com as despesas da casa, não podendo se falar, portanto, que, com o falecimento da vítima houve a perda total do rendimento familiar, requerendo assim que a condenação, fosse reduzida, após atingida a maioridade civil dos filhos menores para 1/3 do rendimento da vítima”
;
2)

“o r. acordão também restou omisso quanto a manutenção ou não da determinação que o valor da pensão sofra a incidência do reajuste da categoria, uma vez que, diante da situação posta na r. sentença a cumulação da atualização dos valores correspondentes a pensão do reajuste da categoria com a incidência do juros e correção monetária implica em dupla punição a Apelante, e enriquecimentos sem causa ao Apelados”
;
3)
“o r. acordão também julgou parcialmente procedente o apelo dos Autores, majorando o dano moral para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), contudo restou omisso quanto ao termo inicial da incidência dos juros e da correção monetária sobre referida verba”
.

Pois bem.

O presente feito versa sobre ação de reparação por danos materiais e morais proposta por Neide Maria dos Santos Gatti, Robson Junior Gatti, Mercya Gatti, Ramon Gatti e Luiz Otávio Xavier Gatti contra Serramar Transporte Coletivo Ltda e litisdenunciada Nobre Seguradora do Brasil S/A, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 20 de abril de 2013, às 06h18min, na rotatória sentido Porto Canoa, em Maringá, Serra/ES, envolvendo ônibus de propriedade da primeira requerida e o condutor da motocicleta Honda CG125, placa MSU8750, Sr. Robson José Gatti, cônjuge da primeira, genitor dos demais autores e avô do último requerente, ocasionando-lhe o óbito, conforme consta do boletim de ocorrência nº 18004941 (fl. 54).

Quanto ao primeiro ponto dito omisso, concernente ao fato da viúva exercer atividade remunerada, de modo que não haveria que se falar na perda total do rendimento familiar, observo inexistir qualquer vício, posto ter restado consignado no
decisum
embargado que
“a condição de dependência econômica, pressuposto para a concessão da pensão, é presumida para a esposa e, por força de lei, aos filhos menores”,
sendo relevante consignar que a própria embargante sustentou, na apelação interposta, que
“a viúva (que tenta sem êxito vincular sua demissão que ocorreu antes do acidente ao este
[sic]
), goza de plena saúde e condições para continuar no mercado de trabalho”,
dando conta, portanto, que a referida parte não trabalhava ao tempo do acidente, inexistindo demonstração probatória em sentido contrário.

Acerca do segundo ponto de omissão sustentado, referente à manutenção ou não da determinação para que o valor da pensão sofra a incidência do reajuste da categoria, bem como
incidência de juros e correção monetária
, observo nas razões do apelo por ela manejado que a embargante não teceu qualquer questionamento acerca dessa questão, não havendo que se falar, portanto, em vício do acórdão questionado, sendo tal matéria objeto de inovação nos aclaratórios.

Nesse sentido, confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DE SOBRENOME MATERNO EM CRIANÇA ADOTADA EM PAÍS ESTRANGEIRO. POSSIBILIDADE SOMENTE DE RETIFICAÇÃO DE ERROS NA TRANSCRIÇÃO DO DOCUMENTO. ARGUMENTOS DOS EMBARGANTES DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO PRECEDENTE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material, ou seja,
trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida,
bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração
. 2) Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da possibilidade de retificar o registro civil de criança libanesa, cujo registro de nascimento foi efetuado no Líbano, para inclusão de prenome e de sobrenome materno, não pode ser reaberto nesta via. 3) Se todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões da precedente apelação foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento. 4) Recurso desprovido”
. (TJES; AC 5005815-17.2022.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; DJES 14/12/2023)

Por fim, no que concerne ao termo inicial da incidência dos juros e da correção monetária sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, verifico a ausência de pronunciamento pelo aresto objurgado.

Com efeito, a embargante sustentou na apelação que
“o entendimento que vem se consolidando é de que a indenização por dano moral, por ser fixada apenas no julgamento, deve ser atualizada a partir, desta data, pois, antes deste momento, o direito do autor ainda não tinha sido valorado”
. Na sequência, aduziu que
“os juros de mora referentes à reparação por dano moral devem contar a partir da sentença que determinou o valor da indenização”
.

Da sentença prolatada (fls. 334/337), observo que o magistrado consignou que a indenização por danos morais deveria ser atualizada com juros a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ, inexistindo, no acórdão vergastado, qualquer apreciação deste tema.

Desta forma, para fins de saneamento, passo a apreciar a questão, sobretudo por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser ajustada independente da forma pretendida pela embargante, não havendo se falar na vedação à
reformatio in pejus
.

Sobre a indenização por danos morais, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso, enquanto a correção monetária incide a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas n. 54 e 362 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária e juros de mora, a teor do entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se aplicar a taxa SELIC. Como ela é, simultaneamente, fator de correção monetária e de pagamento de juros moratórios, sobre o valor da indenização por danos morais devem incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso até o arbitramento do
quantum
e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. [...] DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. ÍNDICE QUE ABARCA JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. [...] 9.
Em relação aos danos morais, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, em 1% (um por cento) ao mês, haja vista tratar-se de ato ilícito puro, isto é, sem relação contratual, nos termos do artigo 398 do Código Civil e Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à correção monetária sobre o dano moral, deve esta se dar a partir do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça. Após esse momento, deve ser aplicada a taxa SELIC, que engloba tanto os juros, quanto a correção monetária, levando em conta os marcos iniciais diversos”
.[...]
(TJES; AC 0006992-43.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 30/08/2022; DJES 14/09/2022)

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, dou parcial provimento
, para sanar a omissão quanto ao tópico relativo aos consectários legais incidentes sobre a condenação da embargante ao pagamento de danos morais e, assim,
fixar que
os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, ao passo que a correção monetária deverá ter incidência a partir do arbitramento (publicação do acórdão que majorou o
quantum
indenizatório respectivo), momento então que deverá ser utilizada apenas a taxa SELIC, a qual engloba tanto aqueles (juros) quanto esta (correção monetária)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou parcial provimento ao recurso.